Tribunal: TJSP
Processo: 2223346-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de valores aplicados. Insurgência do executado. Acolhimento. Precedentes do STJ reconhecendo a impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Ausência de elementos nos autos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de valores aplicados. Insurgência do executado. Acolhimento. Precedentes do STJ reconhecendo a impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Ausência de elementos nos autos a indicar que o agravante tenha se utilizado de má-fé, ou tenha tido o intuito de fraudar a execução. Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.